Tribunal: TJMT
Processo: 0018342-75.2016.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018342-75.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON GONCALO DOS SANTOS - CPF: 024.276.771-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ADELIS GAUDENCIO DE SOUZA - CPF: 880.850.661-49 (APELANTE), FABIO MARRE FELIX - CPF: 707.965.521-85 (APELANTE), SANDRA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 031.123.361-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE IMPRUDÊNCIA E/OU IMPERÍCIA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, se constatados no feito os elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição.

O preceito secundário do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro não prevê a aplicação de pena de multa, de modo que, se fixada pena pecuniária na sentença, deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio Marre Felix
e
Emerson Gonçalo dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.
0018342-75.2016.8.11.0015
, que os condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, Lei n. 9.503/97), impondo ao
primeiro
a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, à razão de 1/30 do salario mínimo vigente à época dos fatos, no regime semiaberto, e ao
segundo
a pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, e a suspensão da habilitação pelo período de 2 meses, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços a comunidade e outra de limitação de final de semana, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal (Id. 136180735).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, requerendo a absolvição por falta de provas da culpa dos acusados (Id. 136180740 e 136180742).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 136180746).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 139856654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Na data de 07 de maio de 2016, por volta das 23h15min, na rua Projetada 13, bairro Vila América, nesta comarca de Sinop/MT, o denunciado FABIO MARRE FELIX, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação e o denunciado EMERSON GONÇALO DOS SANTOS, consistentes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo culposamente na modalidade imprudência deram causa a acidente automobilístico que resultou na morte da vítima Sandra dos Santos Ferreira, conforme certidão de óbito (fl. 50), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 45/48) e laudo pericial criminal (fls. 65/95).

Restou apurado que no dia dos fatos, por volta das 23h15min, o implicado Fabio Marre Felix conduzia a motocicleta YAMAHA/YBR, FACTOR, placa NJI-4825 (V1),

pela rua Projetada 13, no sentido noroeste para sudeste, sendo que, pela mesma via e em sentido oposto, o implicado Emerson Gonçalo dos Santos conduzia o veiculo VW/SANTANA, placa MAG-8487 (V2).

Por derradeiro, o implicado Emerson Gonçalo dos Santos, conduzindo o veiculo V2 (indicação nominal utilizada nos autos), em velocidade abaixo da permitida invadiu a faixa contrária, momento em que Fabio Marre Felix, conduzindo o veiculo V1, em velocidade acima da permitida e sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, colidiram frontalmente.

Com a colisão, a vítima Sandra dos Santos Ferreira foi lançada a uma distancia de aproximadamente 20 (vinte) metros e, razão do acidente, sofreu as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico encartado à fls. 45/48, que foram a causa determinante de sua morte”
(Id. 136180733).

Diante desses fatos, o acusado
Fábio Marre Felix
e
Emerson Gonçalo dos Santos
foram denunciados e, após a instrução processual, condenados como incurso nas penas do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual foi imposta ao primeiro a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, à razão de 1/30 do salario mínimo vigente à época dos fatos, no regime semiaberto, e ao segundo à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a
ausência de demonstração da culpa dos acusados
, pois o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas e informante não teria indicado a ocorrência de imprudência, razão pela qual pleiteia a absolvição.

De início, faz-se necessário ressaltar que para a caracterização do crime culposo é imprescindível a demonstração de que o agente, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado, realizou voluntariamente uma conduta imprudente, negligente ou imperita, produzindo resultado naturalístico indesejado, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível.

Destarte, acerca do tema, valiosas são as lições de Cezar Roberto Bitencourt que, pela pertinência, colaciono a seguir:

“
A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não diligente, isto é, ‘descuidada’, causadora de uma lesão ou de perigo concreto a um bem jurídico penalmente protegido. Contudo, a falta do cuidado objetivo devido, configurador da imprudência, negligência ou imperícia é de natureza objetiva
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. ‘Tratado de direito penal: parte geral 1’, 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372).

In casu
, a materialidade do ilícito está satisfatoriamente demonstrada pela portaria (Id. 136180733), boletim de ocorrência (Id. 136180733, pp. 85-89), relatório (Id. 136180733, p. 106), croqui de acidente de trânsito com vítima fatal (Id. 136180733, pp. 108-124; Id. 136180734), termo de entrega (Id. 136180734, p. 4), laudo pericial n. 500.01.04.2016.0610 (Id. 136180734, pp. 7-10), certidão de óbito (Id. 136180734, p. 12), laudo pericial n. 3.15.2016.26368-01 (Id. 136180734, pp. 14-16), laudo pericial criminal n. 500.2.07.2016.006733-01 (Id. 136180734, pp. 29-61; Id. 136180735, pp. 1-28) e relatório (Id. 136180735, pp. 31-37).

A autoria é inconteste.

Emerge dos autos que o acusado
Fábio Marre Felix trafegou com inobservância do dever de direção defensiva, uma vez que trafegava em velocidade superior ao permitido na via. E o acusado Emerson Gonçalo dos Santos agiu com imprudência, por invadir a faixa contrária da via em que trafegava.

Ouvidos na fase inquisitiva, os policiais militares Luis Felipe Bolsan Nunes e Marcelo Alves Pacheco, relataram que no dia do ocorrido, por volta das 23h15, Fábio Marre Felix, que não possuía habilitação, conduzia a motocicleta em velocidade superior à permitida pela rua Projetada 13, em sentido oposto ao acusado Emerson Gonçalo dos Santos que conduzia o veículo muito devagar, invadindo a pista contrária.

Afirmaram que, na ocasião dos fatos, Emerson iniciou a manobra de conversão à esquerda sem permanecer à direita de sua mão direcional antes, momento em que Fábio Marre, que trafegava em velocidade acima da permitida em sentido oposto, colidiu com ele.

Em juízo, ratificaram o depoimento prestado na fase policial (relatório de mídia constante no Id. 138515670).

Corroborando com a
dinâmica fática relatada pelas testemunhas, temos o laudo oficial que foi capaz de apurar com mais de 97% de certeza que o acusado Fábio estava excedendo a velocidade permitida e o acusado Emerson invadiu faixa contrária.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho do laudo pericial na parte que interessa:

“4.5 SOBRE A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE

(...)

Analise verificando se a causa era fator humano, deve ser dividida para cada condutor.

Assim, analise da condução de V-01 juntamente com o discutido na secção 4.2.1, revela que condutor tinha 97,24% de chances de ter realizado descumprimento das normas de trânsito, através do excesso de velocidade para a via em questão. Isso gerou consequências de ou percepção/reação tardia ou ausência de percepção/reação.

A análise da condução de V-02 juntamente com a secção 4.4, demonstra que este condutor realizou descumprimento das normas de trânsito, de invasão da faixa contrária, em local inapropriado. Quando um condutor objetiva realizar intersecção não deve invadir faixa de fluxo contrário.

Desta forma a causa determinante é do Ser humano, tendo participação tanto do condutor de V-01, como

do condutor de V-02”
(Id. 136180735, p. 25).

Destarte, com relação ao apelante Fábio, que estava com a vítima Sandra dos Santos Ferreira na garupa da motocicleta, tornou-se comprovado que este deixou de observar seu dever de direção defensiva no momento em que trafegou em velocidade superior à prevista legalmente. Já com relação ao apelante Emerson cometeu ato imprudente ao invadir faixa contrária, e se era possível, de fato, realizar uma conduta segura.

Desta forma, deve ser mantida a condenação, pois ficou satisfatoriamente comprovado que os acusados agiram com a falta de cuidado necessário e exigível dos condutores de veículos automotores, de modo que o evento, apesar de não querido pelos agentes, era objetivamente previsível e foi resultado de conduta imprudente.

Questão de ofício

No que se refere à pena de multa, deve-se ressaltar que, conquanto a magistrada singular tenha estabelecido pena pecuniária ao acusado Fábio Marre Félix, não é prevista pena de multa para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme se depreende do preceito secundário do tipo penal descrito no art. 302 do CTB, razão pela qual excluo
de ofício
, da pena aplicada, a pena de multa.

Também,
de ofício
, aplico ao acusado Fábio Marre Félix a pena de detenção, ao invés de reclusão, ou seja, 3 anos, 1 mês, 10 dias de
detenção
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso defensivo. E, de ofício, afasto a pena de multa e aplico a pena de detenção em relação ao acusado Fábio Marre Félix, conforme fundamento acima alinhavado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022